Tribunal: TJDFT
Processo: 0710461-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. ANÁLISE DE RECURSO MINISTERIAL PENDENTE. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. READEQUAÇÃO DA MEDIDA ANTERIORMENTE IMPOSTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A sentença que extingue a execução de medidas socioeducativas, em razão de cometimento, em tese, de crime praticado após adquirida a maioridade penal do agente (art. 46, § 1o, da Lei no 12.594/2012), enquanto dependente da análise de recurso do Órgão Ministerial pelo Tribunal de Justiça, não é capaz de fazer coisa julgada, porquanto, no momento em que foi proferida, encontrava-se diante de execução provisória.
2. Outrossim, destaca-se que o referido artigo da Lei no 12.594/2012 confere à autoridade judiciária a possibilidade de decidir sobre a eventual extinção da execução, mas não predispõe a cessação automática do procedimento para apuração de ato infracional.
3. Desse modo, ante a ausência de trânsito em julgado do processo de apuração de ato infracional, tendo o Tribunal de Justiça, inclusive, readequado a medida socioeducativa anteriormente imposta, agravando-a, não há se falar em extinção da execução das medidas socioeducativas.
4. Recurso conhecido e desprovido.